Tribunal: TJES
Processo: 5014878-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Prisão em flagrante; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014878-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLON VITOR COELHO SOARES

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014878-06.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARLON VITOR COELHO SOARES

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). BUSCA PESSOAL ILEGAL. GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. Na sessão virtual finalizada em 26/8/2023, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da Arguição de Preceito Fundamental nº 995, formando maioria para declarar inconstitucionais todas as interpretações judiciais que não consideram as Guardas Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública.

2. Caso em que, após o recebimento de denúncias anônimas, a Guarda Municipal realizou patrulhamento, sendo que o paciente, ao visualizar os guardas, tentou empreender fuga, havendo tentado empurrar uma motocicleta para se evadir. Assim sendo, diante do entendimento atualmente sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, não se verifica ilegalidade na atuação da Guarda Municipal no caso concreto.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

4. Caso em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

5. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

6.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014878-06.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARLON VITOR COELHO SOARES

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARLON VITOR COELHO SOARES

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
5
ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0001522-79.2024.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o fundamento de que a prisão do paciente fora lastreada em busca pessoal ilegal realizada por Guardas Civis Municipais exorbitando sua função constitucional, visto que desempenharam atividade de investigação, o que, consoante art. 144, § 8º, da Constituição Federal, não lhes compete, e, ainda, sem a existência de fundada suspeita exigida para a realização da abordagem, conforme previsão do art. 244, do Código de Processo Penal.

À vista disso, requer, liminarmente, seja relaxada a prisão decretada em desfavor do paciente, diante da flagrante violação ao princípio da presunção de inocência, bem como pela vedação de patrulhamento ostensivo por parte da guarda municipal, ilegalidade da revista pessoal baseada em “atitude suspeita” e ausência de preenchimento dos requisitos para conversão da prisão em flagrante em preventiva, expedindo-se o alvará de soltura em favor do Paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar, com a anulação das provas obtidas mediante busca pessoal ilegal, bem como suas derivações e, por conseguinte, a cassação do ato coator com a absolvição do paciente da acusação formulada em seu desfavor.

Cumpre destacar que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Emerge da denúncia (Id. 9976545) que, no dia 29 de Junho de 2024, por volta das 20h50m, na Rua Angico, Morro da Pedra, Bairro José de Anchieta, Serra/ES, uma região previamente conhecida pelo intenso tráfico de drogas, os denunciados CHRISTOPHER BRENO GOMES ROCHA e MARLON VITOR COELHO SOARES estavam praticando o comércio de produtos entorpecentes.

Ressai que a Guarda Municipal de Serra (GMS), ao receber a informação da referida ação criminosa de aproximadamente 05 (cinco) meliantes (dentre os quais os dois denunciados), seguiu imediatamente em diligência para a localidade. Ato contínuo, chegando nas imediações da Rua Angico, a guarnição da Guarda Municipal se dividiu em duas equipes, que seguiram em caminhos distintos, para que pudessem surpreender os denunciados. Na sequência, quando visualizaram os guardas municipais,
os denunciados
tent
a
ram empreender fuga, sendo que M
arlon
tentou empurrar a motocicleta de placa "RBC8J69", o que restou frustrado, eis que antes que conseguisse subir na motocicleta para se evadir foi alcançado e detido.
Concomitante à abordagem de Marlon, o denunciado Christopher, em um primeiro momento, conseguiu se esquivar da abordagem policial, mas a outra parte da guarnição, que fazia o trajeto oposto, o alcançou metros a frente.

Submetidos a revista pessoal, foram localizados com os denunciados SOARES, diversos itens em desconformidade com a legislação, sendo eles: 91 (noventa e uma) pedras de crack, 74 (setenta e quatro) buchas de maconha, 17 (dezessete) pinos de cocaína e 10 (dez) unidades de lança perfume (Black Lança), todos devidamente embalados e destinados à mercancia.

Ora, no que se refere à alegação de ilegalidade das provas obtidas mediante busca pessoal realizada por policiais da Guarda Municipal, sob o fundamento de que estes não detêm atribuição para exercer atividades que são próprias dos agentes ligados à segurança pública, é digno de nota ressaltar que, na sessão virtual finalizada em 26/8/2023, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da Arguição de Preceito Fundamental nº 995,
formando maioria para declarar inconstitucionais todas as interpretações judiciais que não consideram as Guardas Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública.

Nesse contexto, o Relator da ADPF, Ministro Alexandre de Moraes, entendeu que, materialmente, conforme previsão do § 8º, do artigo 144, da Constituição, as Guardas Municipais exercem atividade típica de segurança pública. Além disso, com fulcro na Lei 13.675/2018, concluiu que o Sistema Único de Segurança Pública prevê expressamente as Guardas Municipais como órgãos de segurança pública.

À luz de tal panorama, verifica-se que, após o recebimento de denúncias anônimas, a Guarda Municipal realizou patrulhamento, sendo que
o paciente, ao visualizar os guardas, tentou empreender fuga, havendo tentado empurrar um motocicleta para se evadir.

Assim sendo, diante do entendimento atualmente sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, não se verifica ilegalidade na atuação da Guarda Municipal no caso concreto.

Superada tal aresta, no caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal), consoante excerto da decisão por meio da qual fora mantida a prisão provisória (Id. 9976540):

“Na hipótese
sub examine
imputa-se a prática do delito capitulado no art. 33,
“caput”,
e art. 35, da Lei nº 11.343/06, que é punido com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, restando cumprida, assim, a condição de admissibilidade da segregação cautelar dos acusados.

Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, verifico ainda que há indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos das testemunhas, no Boletim de Ocorrência, Auto de Constatação de Drogas e no Auto de Apreensão. Nesse passo, entendo que há risco da reiteração delituosa e principalmente há a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública.

No presente caso, não houve modificação da situação fática em relação aos fundamentos que nortearam o decreto, devidamente fundamentado, de prisão preventiva dos acusados, posto que a manutenção da medida se faz necessária, em primeiro lugar, para
conveniência da instrução criminal
, ou seja, para
a segurança e celeridade também da instrução processual
, uma vez que a mesma foi designada, evitando-se, assim, a ameaça de testemunhas, quase sempre temerosas em crimes como este.

Outrossim, entendo que há risco de reiteração delituosa e, principalmente, que há a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública
, considerando que o réu Christopher Breno Gomes Rocha possui ação penal transitada em julgado, fls. 57/74. Já Marlon responde a Ação Penal pela suposta prática de tráfico de resistência, autos de nº 0001872-04.2023.8.08.0048 e nº 0003156-81.2022.8.08.0048), conforme manifestação do MP.

Portanto, evidencia-se que a medida da prisão é necessária não sendo cabível a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares diversas que seriam insuficientes no caso em questão, sendo aceita majoritariamente a decretação de prisão preventiva pela periculosidade do acusado. (...)

Desse modo, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa dos acusados Christopher Breno Gomes Rocha e Marlon Vitor Coelho Soares, tendo em vista estarem preenchidos os requisitos dos artigos 312, bem como 313, ambos do CPP.
”

À luz de tal contexto, é
de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente,
verifica-se que
a
custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto,
não
constato

flagrante ilegalidade
na
manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)